Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. ESCOLA PÚBLICA. ENSINO FUNDAMENTAL. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO.

1. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o artigo 4o, incisos I e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso à educação básica obrigatória, o que inclui o ensino fundamental.

2. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e, muito menos, da priorização das políticas públicas.

3. A disponibilização de vaga em escola pública, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade.

4. A mudança de residência da cidade de São Sebastião para a cidade do Riacho Fundo I e o pedido de matrícula da menor, com a devida antecedência, para o ano letivo posterior, em escola situada na nova cidade de residência deve ser concedido pelo Estado, sob pena de acarretar-lhe a impossibilidade de acesso à educação, mormente considerando-se que a escola de origem ficou extremamente distante de sua nova moradia.

5. A negativa de transferência de escola impede que a estudante continue os seus estudos, dada a dificuldade no transporte entre as cidades satélites situadas em áreas diametralmente opostas no Distrito Federal.

6. Agravo interno prejudicado.

7. Recurso conhecido e desprovido.